Tribunal: TJDFT
Processo: 0711281-55.2019.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
CIVIL. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. COMERCIALIZAÇÃO DE VOOS DE IDA E DE VOLTA COM TEMPO INSUFICIENTE AOS PROCEDIMENTOS DE CONEXÃO. PERDA DOS VOOS SUBSEQUENTES. OMISSÃO À ADEQUADA ASSISTÊNCIA AOS PASSAGEIROS. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM DA CONDENAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Prevalência das respectivas normas internacionais (STF, Tema 210, RE 636331), bem como a incidência, no que couber, das normas protetivas do consumidor (CDC, Artigos. 2o, 3o, 6° e 14). Diálogo das fontes normativas.
II. Aquisição de passagens aéreas internacionais de ida (10.6.2019 e 11.6.2019) e volta (25.6.2019 e 26.6.2019) para o trecho Guarulhos-Madrid-Lisboa e Madri-Lisboa-Guarulhos. Tempo insuficiente à conexão do voo de ida, Lisboa-Madri (1 hora), o que acarretou a perda do voo seguinte (Madri-Lisboa, com horário de partida previsto para 6h20), bem como do trecho posterior, adquirido separadamente, (Lisboa-Madri, inicialmente previsto para às 12h20), a redundar na aquisição de novas passagens para trecho Lisboa-Madri (Id 1371699, 13716998 e 13717000). Atraso de pouco mais de 1 hora, no primeiro voo de volta (Madri-Lisboa), o que acarretou a perda dos voos seguintes (Lisboa-São Paulo, previsto inicialmente para 23h20 e São Paulo-Brasília, previsto para 7h45, do dia 26.6.2019). Reacomodação no voo Lisboa-São Paulo, cerca de 23 horas após o horário inicialmente contratado, com a chegada ao destino final com 28 horas de atraso.
III. Interesse recursal dos requerentes à majoração dos danos morais (fixados em R$ 1.500,00 para cada) decorrentes de defeituosa prestação de serviços.
IV. Danos morais majorados de R$ 1.500,00 para R$ 3.500,00 para cada recorrente, em consonância às circunstâncias do caso concreto: a conduta da empresa aérea, que comercializou os voos de conexão com intervalo insuficiente aos procedimentos de desembarque, imigração e reembarque, deu causa a atrasos, perda de voos, alteração dos planos de viagem e aborrecimentos em período de descanso o que, aliado ao descaso à prestação da devida assistência, respaldam a majoração proporcional dos danos extrapatrimoniais (CC, Art. 944).
V. Não se adota a estimativa da inicial (R$ 17.000,00), à míngua de evidências de consequências mais gravosas e duradouras aos passageiros. Entrementes, a estimativa ora fixada é condizente à adotada pelas Turmas Recursais do TJDFT (3a TR, Acórdão 1221307, DJe 17.12.2019).
VI. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada, em parte, tão somente para fixar em R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) para cada recorrente a estimativa dos danos morais. No mais, sentença confirmada por seus fundamentos. Sem condenação em custas processuais nem honorários advocatícios, à míngua de recorrente integralmente vencido (Lei n. 9099/95, Arts. 46 e 55).